Tribunal: STF
Processo: ARE 1300677
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Apelação – Furto qualificado e corrupção de menores – Recursos defensivos – Preliminar – Nulidade – Modificação da imputação – Possibilidade de o Magistrado, ao proferir sentença, proceder à emendatio libelli – Inteligência do art. 383 do CPP – Réu que se defende dos fatos e não da capitulação – Mérito – Desclassificação para estelionato – Possibilidade – Vítima induzida a erro mediante ardil – Corrupção de menores – Crime formal – Súmula 500 do C. STJ – Absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Negativa dos acusados isolada no conjunto probatório – Vítima firme em ratificar os termos da denúncia e reconhecer os réus como os furtadores – Validade – Condenação de rigor – Princípio da insignificância – Inaplicabilidade – Falta de amparo legal – Vítima que experimentou prejuízo, ainda que módico – Conduta juridicamente relevante – Desclassificação para a conduta prevista no art. 176, do CP – Impossibilidade – Acusados que teriam meios de efetuar o pagamento dos refrigerantes – Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal – Reconhecimento da modalidade privilegiada, com diminuição da pena em 1/3 – Inaplicabilidade da redução pelo arrependimento posterior – Dano não reparado pelos acusados, mas por terceiro – Concurso formal pela corrupção de menores – Majoração em 1/6 – Substituição da pena corpórea por uma restritiva de direitos – Prestação de serviços à comunidade – Regime inicial aberto – Gratuidade judiciária deferida à Maicon – Recursos parcialmente providos” (fl. 19, e-doc. 15 – grifos nossos). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 14-17, e-doc. 17).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LVII e XLVI do art. 5º da Constituição da República.
    Assevera ter sido “preenchida a hipótese do art. 102, III, ‘a’ da Constituição Federal porque foi negada vigência ao artigo 5º, LVII e XLVI, da Constituição Federal, uma vez que a negativa da aplicação do princípio da insignificância (suposto prejuízo de R$ 12,00) ocorreu de forma automática, e não de forma fundamentada, como preconiza nossa Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 16).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta, falta de prequestionamento e incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 10-12, e-doc. 19).
    No agravo, o agravante sustenta que “a r. decisão judicial, com a devida permissão, não trouxe fundamentos suficientes à inadmissão do Recurso Extraordinário interposto pelo Agravante, com a maxima venia, constatando-se de forma clara e cristalina o PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FUNDAMENTAIS PARA APRECIAÇÃO E ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUAIS SEJAM, PREQUESTIONAMENTO, REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA E OFENSA DIRETA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS” (fl. 13, e-doc. 20).
    Anota que “houve, no juízo negativo de admissibilidade ora questionado, foi a apreciação superficial do mérito do recurso, fato a corroborar a alegação do Agravante de que a intenção foi simplesmente impedir o prosseguimento do aludido recurso” (fl. 13, e-doc. 20).
    Pede “seja o presente Recurso recebido e julgado procedente, a fim de que o Recurso Extraordinário possa ser conhecido e provido, reconhecendo-se a nulidade do v. acórdão, uma vez que carece de fundamentação idônea” (fl. 2, e-doc. 21).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O agravo não pode ter seguimento porque o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir os argumentos do recurso extraordinário. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, porque os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados.
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam todos os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do agravo não atacam os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 966.597-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.3.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.106.864-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2018). 
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora